Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-26.2025.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001007-26.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE DIAS FERREIRA - CPF: 062.938.091-06 (RECORRIDO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INSUBSISTÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES E ADEQUADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, que concedeu liberdade provisória ao recorrido, autuado em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para decretar a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o
periculum
libertatis
, a justificar a segregação cautelar do recorrido para a garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, condicionada à comprovação inequívoca do
fumus
comissi
delicti
e, sobretudo, do
periculum
libertatis
. A gravidade em abstrato do delito, por si só, desprovida de elementos fáticos concretos, não constitui fundamento idôneo para justificar a custódia.

4. As circunstâncias do caso concreto não indicam periculosidade social exacerbada do agente. A quantidade de entorpecente apreendido, 40 (quarenta) gramas de maconha, não é expressiva a ponto de, isoladamente, demonstrar dedicação habitual à
narcotraficância
ou integração em organização criminosa.

5. O recorrido é primário, não ostenta registros criminais e possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita declarada, o que enfraquece a tese de risco de reiteração delitiva e revela seu vínculo com o distrito da culpa.

6. As medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas pelo juízo de primeiro grau, mostram-se adequadas e suficientes para o caso, sendo a manutenção da liberdade provisória
a
medida que se impõe, sob pena de a custódia assumir contornos de antecipação de pena.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A prisão preventiva, por ser medida de caráter excepcional, exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
, não bastando para sua decretação a gravidade abstrata do delito."

"2. A quantidade de entorpecente apreendida, quando não expressiva, somada à primariedade e aos predicados pessoais favoráveis do agente, afasta a presunção de risco à ordem pública e de reiteração delitiva."

"3. A ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe a manutenção da liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando estas se revelarem adequadas e suficientes."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC: 879143 GO 2023/0460621-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante, concedeu liberdade provisória a
Pedro Henrique Dias Ferreira
, autuado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões recursais, o Ministério Público postula a
reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido
, com fundamento na garantia da ordem pública, ao argumento de que a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa tornam insuficientes as medidas cautelares aplicadas.

Em contrarrazões, a
defesa
pugnou pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção da decisão que concedeu a liberdade ao recorrido, por entender ausentes os requisitos da prisão cautelar e suficientes as medidas alternativas
impostas.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (id. 285647852).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 293723889).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o recorrido,
Pedro Henrique Dias Ferreira
, foi preso em flagrante em 04 de abril de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/
2006.

A ação policial, motivada por denúncias anônimas, resultou na apreensão, na residência do recorrido, de 7 (sete) porções de substância análoga a maconha, totalizando 40 (quarenta) gramas, além de uma balança de precisão e papel
filme.

Em 05 de abril de 2025, o juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, proferiu decisão por meio da qual concedeu liberdade provisória ao recorrido, fundamentando-a,
nos seguintes termos:

“No caso dos autos, não vislumbro qualquer dos fundamentos autorizadores da manutenção da custódia cautelar do autuado PEDRO HENRIQUE DIAS FERREIRA, previstos no artigo 312 do Código de Processo penal.

[...] Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a PEDRO HENRIQUE DIAS FERREIRA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319, do Código de Processo Penal [...]” (id. 285647437).

O Ministério Público, inconformado, recorre a esta Superior Instância, pleiteando a decretação da prisão preventiva do recorrido como forma de garantir a ordem pública.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, entendo que o recurso não merece provimento.

A prisão preventiva, como cediço, é medida de caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio, devendo ser decretada apenas quando, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), se fizerem presentes, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, que consubstanciam o
periculum
libertatis
.

No caso em apreço, embora a materialidade e os indícios de autoria estejam presentes para fins desta análise perfunctória, não vislumbro a existência do perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido, notadamente no que tange ao risco à ordem pública.

O recorrente fundamenta o pedido na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e no suposto risco de reiteração delitiva. Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tais elementos, por si sós, desprovidos de base fática concreta, não são idôneos para justificar a medida extrema.

As circunstâncias do caso não revelam uma periculosidade social exacerbada. A quantidade de entorpecente apreendido
40 gramas de maconha
,
não pode ser considerada expressiva a ponto de, isoladamente, indicar que o agente se dedica com habitualidade à
narcotraficância
ou integra organização criminosa.

Ademais, o argumento de que o recorrido, em liberdade, voltará a delinquir, afigura-se como mera conjectura. Conforme se extrai das certidões de antecedentes criminais colacionadas aos autos (ids. 285647429 e 285647434), o recorrido é primário e não ostenta registros criminais, o que enfraquece a tese de risco de reiteração delitiva.

Soma-se a isso o fato de possuir predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita
declarada,
indicativos de seu vínculo com o distrito da culpa.

Nesse contexto, a ausência de elementos concretos e contemporâneos que demonstrem um risco efetivo à ordem pública inviabiliza a decretação da custódia cautelar. A manutenção da prisão, no caso, assumiria contornos de antecipação de pena, o que é vedado em nosso sistema processual.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. INIDONEIDADE DO REPUTADO PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO DO MP/GO NÃO PROVIDO. [...] a fundamentação da custódia processual alicerçada na simples aparência do delito é, evidentemente, nula. Em adição a isso, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum
libertatis
, pois não se identifica notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, até então apenas investigado por crime que não envolve violência ou grave ameaça, sem registro de que integre organização criminosa [...]. No caso em tela, ao considerar que a gravidade abstrata do tráfico de drogas ilícitas impediria o ora agravado de responder a eventual ação penal em liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes desta Corte, para os quais a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.’” (STJ -
AgRg
no HC: 879143 GO 2023/0460621-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2024).

Portanto, não se vislumbrando o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
periculum
libertatis
, e mostrando-se as medidas cautelares alternativas, aplicadas pelo juízo
a quo
, adequadas e suficientes ao caso concreto, a manutenção da decisão de primeira instância é a medida que se impõe.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para o fim de
manter inalterada a decisão de primeira instância que concedeu a liberdade provisória ao recorrido Pedro Henrique Dias Ferreira, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025